Tribunal: TJPA
Processo: 0014277-78.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014277-78.2019.8.14.0005

APELANTE: ABIMAEL FEITOSA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica. palavra das vítimas como prova idônea. manutenção das medidas protetivas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), com incidência das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra seu pai e suas irmãs.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados, diante da alegação de ausência de dolo e estado emocional abalado do réu; (ii) saber se persistem os requisitos legais para manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor das vítimas.

iii. razões de decidir

3. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, revela-se suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ quanto ao valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

4. A ausência de lesão corporal ou laudo pericial não afasta a configuração do crime de ameaça ou vias de fato, sendo possível sua comprovação por outros meios de prova, especialmente pela prova testemunhal.

5. As agravantes legais foram corretamente aplicadas, dada a condição das vítimas (familiares) e o local da ocorrência (domicílio).

6. As medidas protetivas de urgência permanecem justificadas, diante da ausência de esvaziamento da situação de risco, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1249/STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar condenação por crimes de ameaça e vias de fato no âmbito da violência doméstica. 2. A manutenção das medidas protetivas de urgência independe de condenação definitiva, vinculando-se à persistência da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, e 61, II, “e” e “h”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º e 21; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.576.714/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.695.343/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ABIMAEL FEITOSA DE SOUZA
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0014277-78.2019.8.14.0005, pela qual foi
condenado à pena de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, e
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em razão da prática dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, conforme o
art. 7º da Lei n.º 11.340/2006
, e do
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
(Lei de Contravenções Penais), todos com incidência de
circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “h”, do CP
.

Narra a denúncia (ID 27581106):

“(...). Que no dia 04/12/2019, por volta das 22h, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Rosana Feitosa de Souza, sua irmã. Consta ainda que na mesma data e local o denunciado praticou vias de fato contra a vítima Rosangela Feitosa de Souza, sua irmã. Consta, por fim, que na mesma data e local o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Antonio Maria de Souza, seu pai, e praticou contra ele vias de fato. Segundo foi apurado, o denunciado chegou à casa da família alterado e, vendo as irmãs utilizarem seu aparelho de som, ameaçou Rosana dizendo que a “quebraria” junto com o som. O denunciado então passou a discutir com o genitor, Antonio, ameaçando desferir um soco. Pegou um suporte de televisão, que havia quebrado, e jogou em direção a Antonio, porém atingiu a irmã Rosangela, que estava grávida e foi levada para ser atendida na UPA. O denunciado ainda apertou com força o braço de Antonio, que faz hemodiálise, tendo ficado com as veias “saltando”. (...)”.

A denúncia foi recebida em 03/08/2021 (ID 30599198)

A sentença foi proferida em 21/06/2024 (ID 27581258)

Em
razões recursais
(ID 27581271), o apelante sustenta, em apertada síntese, a inexistência de provas robustas e suficientes a amparar o édito condenatório, alegando ausência de dolo na conduta imputada. Justifica que o comportamento do réu decorreu de estado emocional fragilizado em razão de conflitos familiares.

Nesses termos, requer a absolvição do recorrente, assim como, requer a reavaliação das medidas protetivas em seu desfavor.

Em
contrarrazões
(ID 27581293), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A D. Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do recurso, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO. ”
(Textual) (ID 28036851)

É o relatório.

Sem revisão - crime com pena de detenção.

Determino inclusão do feito em sessão de julgamento do Plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual o conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à insurgência do apelante contra a sentença penal condenatória que o reconheceu como incurso nas sanções previstas no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), todos combinados com as agravantes do art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal, cometidos em face de seus próprios familiares — pai e irmãs — no contexto de violência doméstica e familiar.

O apelante, em suas razões recursais, postula a absolvição, sob a alegação de ausência de provas suficientes para amparar o édito condenatório, além de afirmar não haver dolo em sua conduta e de alegar fragilidade emocional motivada por conflitos familiares. Requer, ainda, a revogação das medidas protetivas de urgência.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade e a autoria delitivas restam amplamente demonstradas, sobretudo pelas
declarações coesas e harmônicas das vítimas ouvidas em sede policial e judicial
, as quais revelam, com riqueza de detalhes, o ocorrido na noite de 04/12/2019.

A vítima
ROSANA FEITOSA DE SOUZA
, irmã do acusado, em juízo, declarou:

“que o irmão não gostou do fato de que ela pegou sua caixinha de som sem autorização, razão pela qual chegou agressivo e autoritário, intimidando-a na frente de todos e dizendo que iria quebrar a caixinha na cabeça dela. Afirmou que o pai interveio e começou a discussão entre o pai e o acusado, o qual tentou partir para cima do pai para agredi-lo, mas foi impedido pelos presentes, inclusive por vizinhos. Nesse sentido, confirmou que o acusado apenas ameaçou realizar agressões em face dela e do pai.”

Já a vítima
ROSÂNGELA FEITOSA DE SOUZA
, igualmente irmã do réu, narrou o seguinte:

“
que entrou no meio da confusão que estava acontecendo entre o irmão e o pai para apartar, momento no qual o irmão pegou uma tábua do rack para atingir o pai e, a fim de proteger o pai, entrou no meio e foi atingida. Relatou que estava grávida e ficou muito nervosa, porém, afirmou que não aconteceu nada de grave, pois colocou a mão na hora para proteger sua barriga, em seguida foi ao Hospital para tomar um remédio
calmante. ”

Por sua vez,
ANTONIO MARIA DE SOUZA
, genitor do apelante, afirmou:

“que precisou intervir a fim de proteger a filha, no momento em que o acusado estava agressivo e dizendo que iria quebrar a caixinha de som na cabeça da sua filha Rosana. O Sr.
Antônio
também afirmou que o acusado chegou a xingá-lo e ameaçar agredi-lo, com textuais: ‘Velho safado... eu vou lhe bater agora’. O Sr.
Antônio
relatou, ainda, que o acusado chegou a partir para cima dele e que queria bater nas irmãs, no entanto, as filhas e até vizinhos interviram, seguraram o acusado e chegaram a dar guarida para que a vítima pudesse permanecer escondida até que o acusado se acalmasse.”

“que o acusado queria bater nas irmãs, porém, os vizinhos conseguiram segurá-lo. No entanto, em um determinado momento o acusado conseguiu quebrar uma tábua do rack em que ficava a televisão e chegou a atingir a irmã Rosangela em sua barriga. Por fim, aduziu que a filha Rosangela estava grávida, mas não aconteceu nada grave e nem afetou sua gestação.

”

Importa destacar que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica". (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) ”
Destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade de prova digital sem perícia, ausência de provas para condenação e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática do crime de ameaça, com base na palavra da vítima e outros elementos probatórios, após absolvição em primeira instância.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em prova digital compromete a validade da condenação, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial valor probatório.

4. A questão também envolve a análise da violação ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

5. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens do celular, mas também em depoimentos que corroboraram a autoria, especialmente o depoimento da ofendida, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

7. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.

8. Não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório
. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.695.343/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) ”
Destaquei

Portanto, entendo que a sentença prolatada foi precisa, bem fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos, como se extrai dos seguintes trechos:

“Dessa forma, verifico que restou devidamente comprovado que o acusado ameaçou as vítimas Antônio Maria de Souza e Rosana Feitosa de Sousa, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave, qual seja as agressões físicas, de modo que incorreu na prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, por duas vezes.”

“A ausência de laudo, bem como de lesões aparentes na vítima, não desnatura a sua ocorrência, sendo possível que a comprovação dos fatos se faça por outros meios, como é o caso dos autos, em que ficou devidamente comprovado por meio da prova oral.”

Tal entendimento é perfilhado pela D. Procuradora de Justiça, quando em seu parecer afirma:
“em que pese o direito do acusado de negar a autoria delitiva e de não produzir provas contra sua pessoa, estamos certos de que a defesa não juntou aos autos, nenhum elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória que pesa contra o apelante. Apenas aduz, de maneira vaga, a necessidade de comprovação de provas, sendo que os depoimentos em juízo, bem como todas as demais provas reunidas nos autos, não deixam dúvidas acerca da configuração dos crimes de ameaça e vias de fato. ”

Nesses termos, mantenho a condenação do réu.

No tocante ao
pedido de revogação

das

medidas protetivas de urgência
,
igualmente não há como prosperar.

Insta frisar que o STJ, por meio do
Tema Repetitivo 1249
, firmou o entendimento de que as medidas protetivas somente se justificam
enquanto perdurarem os requisitos legais
, especialmente o
risco atual
:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II
- A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

No presente caso, não houve qualquer manifestação das vítimas no sentido da desnecessidade de sua continuidade. Ao contrário, permanece o estado de vulnerabilidade familiar que motivou a sua decretação, motivo pelo qual sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,
mantendo hígida a sentença que condenou
Abimael Feitosa de Souza
como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), ambos em concurso material e com incidência das agravantes do art. 61, II, “e” e “h”, do CP, à pena definitiva de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias de prisão simples
. Outrossim, permanecem íntegras as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor das vítimas (ID 27019920 – PJE 1º grau), as quais devem vigorar enquanto persistir a situação de risco.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025